Tribunal: TJBA
Processo: 8019026-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019026-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO BESERRA GUIMARAES

Advogado(s)
:
GUSTAVO PAES OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

PJ09

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL TJBA Nº 01/2023. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO - OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR.SISTEMA DE COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OBJETIVA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA PARA OS CANDIDATOS. DIREITO DE PERTENCIMENTO RACIAL. RECURSO ADMINISTRATIVO DA PARTE AUTORA. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por MÁRCIO BESERRA GUIMARÃES contra sentença da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a Ação Ordinária c/c Tutela Antecipada (Proc. nº 8019026-87.2024.8.05.0001). O autor foi excluído do concurso público do Tribunal de Justiça da Bahia para o cargo de Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador, na condição de cotista negro/pardo, após ser considerado não pertencente ao grupo racial declarado por Comissão de Heteroidentificação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a legalidade da exclusão do candidato do sistema de cotas raciais, diante da discordância entre sua autodeclaração como pardo e o parecer da Comissão de Heteroidentificação, que o desqualificou com base em critérios genéricos e sem motivação concreta.

III. Razões de decidir

3. A legalidade da autodeclaração como critério para reserva de vagas encontra respaldo na Lei Federal nº 12.990/2014 e na Lei Estadual nº 13.182/2014.

4. A Comissão de Heteroidentificação é instrumento legítimo de controle, desde que observados o contraditório e a ampla defesa, além da motivação objetiva de seus atos.

5. No caso concreto, a decisão de exclusão do candidato careceu de fundamentação específica, limitando-se a mencionar genericamente a ausência de traços fenotípicos, sem indicar quais seriam esses traços e sua aferição no caso concreto.

6. Fotografias constantes nos autos e documento médico (escala de Fitzpatrick) confirmam características físicas compatíveis com o grupo racial pardo.

7. A decisão administrativa foi contrária à presunção de veracidade da autodeclaração, sem justificativa suficiente para superá-la, em desacordo com jurisprudência consolidada.

8. O parecer da Banca 2 do recurso administrativo reconheceu traços fenotípicos compatíveis com a condição de pessoa parda, havendo, inclusive, voto divergente na comissão.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e determinar a reinclusão do apelante na lista de cotistas, com prosseguimento no certame conforme sua classificação.

Tese de julgamento
: "1. A exclusão de candidato do sistema de cotas raciais deve ser fundamentada com base em critérios objetivos e claros, respeitando-se o contraditório e a presunção de veracidade da autodeclaração. 2. Em caso de dúvida quanto aos traços fenotípicos do candidato, deve prevalecer o direito ao pertencimento e à inclusão, com base nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019026-87.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCIO BESERRA GUIMARAES e como apelado ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA